Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NECESSIDADE DO TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONDICIONADA À AVALIAÇÕES MÉDICAS PERIÓDICAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao requerido que implemente a internação domiciliar do autor (home care), nos termos das solicitações médicas.
2. No caso, foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no art. 300 do CPC.
3. A probabilidade do direito reside nos relatórios médicos acostados aos autos, os quais demonstram que o estado de saúde do paciente requer acompanhamento domiciliar, não podendo o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). 3.1. Precedente: “[...] apenas o médico assistente, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar/excluir no contrato a prestação dos serviços médicos em regime domiciliar, quando necessário ao tratamento do enfermo. Logo, incumbe à agravante o dever de cobrir a totalidade dos gastos com o tratamento realizado pela autora. [...].” (TJDFT, 2a Turma Cível, 07083226920188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, PJe 12/09/2018).
4. É nítida, também, a caracterização do perigo na demora, pois o paciente é idoso, totalmente dependente, apresenta-se integralmente restrito ao leito, necessitando de cuidados especializados diariamente, conforme relatórios médicos.
5. Quanto ao pedido subsidiário para condicionar a manutenção da liminar ao acompanhamento periódico da evolução do quadro clínico do recorrido, verifica-se que o próprio relatório que solicitou o home care sugeriu visitas médicas mensais ao paciente, o que afasta a necessidade de provimento judicial nesse sentido.
6. Recurso desprovido.